Tribunal: TCU
Processo: 034.483/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10853/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.483/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlindo Torri (XXX.500.149-XX); Jonas Varaschim (XXX.842.800-XX); José Augusto Baasch Luz (XXX.817.389-XX); Rosana Nunes Guimaraes (XXX.928.619-XX); Zoe Sergio Balbinot (XXX.294.009-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.